Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ART. 12, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. CONTEXTO DA APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS CRIMES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em relação ao crime de posse irregular de munição, admite-se a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, quando inexistente perigo à incolumidade pública.

2. É inaplicável o princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do crime quando a apreensão da munição ocorreu no contexto da prática do crime de latrocínio tentado, demonstrando a lesividade da conduta.

3. Recurso conhecido e não provido.